Tribunal: TJDFT
Processo: 0022302-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022302-11.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., EDMA SEVERO DE OLIVEIRA APELADO: EDMA SEVERO DE OLIVEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 12082745, fls. 448-462, interposta por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA; apelação ID 12082752, fls. 471-477, interposta por EDMA SEVERO DE OLIVEIRA; em face da sentença ID 12082742, fls. 431-438, proferida pelo Juízo da 4a. Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de restituição com repetição de indébito n°0022302-11.2015.8.07.0007, resolveu o que segue: (...) Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a culpa da requerida pelo atraso na entrega do empreendimento; 2. CONDENAR as requeridas ao pagamento da cláusula penal moratória invertida no valor de 2% sobre o montante adimplido pela requerente na data de março de 2014, acrescido de juros de 1% ao mês, até maio de 2015, corrigido monetariamente conforme INPC desde o ajuizamento da presente demanda, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação; 3. CONDENAR as requeridas na restituição do valor do aluguel pago, no montante de R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais] mensais de março de 2014 a maio de 2015, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação; 4. CONDENAR as requeridas a restituírem o valor pago de despesa condominial no valor de R$ 686,65 [seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 5. CONDENAR as requeridas a restituírem o valor de juros de obra no montante de R$ 7.846,37 [sete mil oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos] corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte autora, já que sucumbente em valores e não em pedidos, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (...) A sentença foi publicada em 26/08/2019. A apelação ID 12082745, fls. 448-462, foi interposta pelas Rés MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. e MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA em 06/09/2019, acompanhada de preparo (ID 12082746 e ID 12082747, fls. 463-464) e assinada eletronicamente por advogado com procuração nos autos (ID 12082718, fl. 335, e ID 12082718, fl. 328). A Ré PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A não interpôs apelação, bem como não foi certificado o decurso do prazo. Apelação da Autora ID 12082752, fls. 471-477, interposta em 16/09/2019, acompanhada de preparo ID 12082753, fls. 478-479 e assinada eletronicamente por advogado com procuração nos autos 16/09/2019 (ID 12082677, fl. 20) Contrarrazões ID 12082757, fl. 482, apresentadas pelas Rés MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, ao recurso de apelação da Autora. Certidão de decurso de prazo (ID 12082759, fl. 498) para que a parte Autora apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação ID 12082745, interposto pelas Rés. Em razão da juntada de documentos novos em sede recursal, intimei a parte Ré para justificar a apresentação dos documentos novos, bem como a Autora para apresentar manifestação, consoante despacho ID 12596850, fl. 500. A parte Ré apresenta manifestação ID 13291111 e a Autora alega a preclusão da produção de prova, já que não seria a hipótese de juntada de documentos novos (ID13935519, fl. 504). Ante o exposto, diante do certificado no ID44492650, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria da 4a. Vara Cível de Taguatinga para certificar o decurso de prazo para a Ré PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A interpor recurso de apelação. Após, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 933, do CPC, determino a intimação da parte Ré, para ciência e manifestação sobre a alegação de preclusão apresentada na petição ID13935519, fl. 504. Para tanto, concedo o prazo de 15(quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 12:20:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador